Tribunal: CARF
Processo: 10660.001421/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001421/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.584 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Reconhecimento parcial da
possibilidade de dedução de despesas médicas com base em novos documentos
apresentados em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$9.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001421/2008-01
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001421/2008-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.19/22, lavrada pela Fiscalização em 17/03/2008, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2004, cópia apensada às
fls.27/30, que apurou “dedução indevida de despesas com instrução” e “dedução
indevida de despesas médicas”, nos valores de R$ 1.998,00 e R$ 22.849,86,
respectivamente, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda
suplementar (código 2904), no valor de R$ 1.918,27, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 1.438,70, e juros de mora calculados até março de
2008, no valor de R$ 1.072,31.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação fiscal, foi glosado o valor de
R$ 1.998,00 por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 22.849,86.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação fiscal, foi glosado o valor de
R$ 22.849,86 por falta de comprovação.
Em sua peça impugnatória de fls.01/02, instruída com os elementos de fls.03/18, a
contribuinte contesta o lançamento efetuado, quando, após afirmar que “não foi
regularmente intimada e, portanto, não poderia apresentar sua documentação de
comprovação das deduções, como ora o faz”, argumenta, em síntese, que as despesas
com sua instrução são referentes aos pagamentos efetuados ao Programa de Crédito
Educativo e que, quanto às despesas médicas pleiteadas como dedução, está
apresentando os recibos correspondentes, “os quais comprovam os gastos com sessões
de psicoterapia, recolhimentos à CASSI Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil e recibos vários de tratamento dentário”.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual, poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001421/2008-01

de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o
limite anual individual determinado pela legislação tributária vigente.
DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a parcela da dedução glosada pelo Fisco que está em
conformidade com os comprovantes apresentados pelo contribuinte na
fase impugnatória.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2010 (e-fl. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 14/12/2010 (e-fl. 62), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos, com o endereço profissional do prestador dos serviços e identificando o
beneficiário dos serviços prestados, através da juntada de novas declarações dos profissionais (e-
fls. 63 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário parcial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$21.505,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento.
As novas provas colacionadas (e-fls. 63/65), embora acostadas apenas em sede
de recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001421/2008-01

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Aprecie-se então cada um dos novos documentos acostados e se os mesmos são
aptos a afastar os argumentos de primeira instância para manutenção dos débitos. Traz em seu
bojo o Voto combatido o seguinte:
...
A impugnante foi intimada, conforme expresso no Termo de Intimação Fiscal anexado a
fls.36, a apresentar ao Fisco os “comprovantes originais e cópias das despesas
médicas”.
Vale observar que a apresentação dos documentos de forma superveniente à ação fiscal,
transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em primeira instância, o
exame dos elementos que instruíram a impugnação.
1) O recibo de fls.04, na importância de R$ 4.000,00, emitido pela psicóloga Dra.
Luciana Avelar Rodrigues, não identifica o(s) beneficiário(s) de “sessões
psicoterápicas” – a impugnante consta apenas como responsável pelo pagamento – e
não informam o endereço profissional da emitente.
Ora apresenta a interessada nova Declaração da Psicóloga (e-fl.63), onde se
verifica o saneamento das informações com a apresentação do beneficiário e do endereço da
emitente. Assim, pertinente o afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$4.000,00.
Continua o voto guerreado:
...
3) Os 07 (sete) recibos anexados às fls.06/08, fls.09/11 e fls.16, no montante de R$
6.500,00, emitidos pela cirurgiã-dentista Dra. Mirela Cristina Reis Caetano, não
identificam o(s) beneficiário(s) do “tratamento dentário” – a impugnante consta apenas
como responsável pelo pagamento – e não informam o endereço profissional da
emitente.
Apresenta então a interessada nova Declaração da Odontóloga (e-fl.65), onde se
verifica a apresentação da contribuinte como beneficiária do tratamento, mas tal declaração não
saneia a falta do endereço da emitente. Assim, remanesce glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$6.500,00.
Em continuidade, remanesce a glosa de R$6.005,00 exposta no excerto abaixo,
uma vez que a interessada não acosta novo documento relativo a tal despesa:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.001421/2008-01

4) Os 02 (dois) recibos de fls.07/08, no montante de R$ 6.005,00, emitidos pela
fisioterapeuta Dra. Carolina Rodrigues Almeida, não identificam o(s) beneficiário(s) de
“sessões de fisioterapia” – a impugnante consta apenas como responsável pelo
pagamento – e não informam o endereço profissional da emitente.
Por fim, traz ainda o Acórdão guerreado a seguinte apreciação:
4) Os 02 (dois) recibos de fls.14/15, no montante de R$ 5.000,00, emitidos pela
odontóloga Dra. Eliara Helen dos Santos, não identificam o(s) beneficiário(s) do
“tratamento odontológico” – a impugnante consta apenas como responsável pelo
pagamento – não informam o endereço profissional da emitente e não contêm seu
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Para este último, apresenta a interessada novo Recibo da Odontóloga (e-fl.64),
onde se verifica o saneamento das informações com a apresentação do beneficiário e do
endereço da emitente. Assim, pertinente o afastamento da glosa a título de dedução indevida
de despesas médicas no valor de R$5.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e analisadas as provas
apresentadas pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida,
com o afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$9.000,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original